Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. LESÕES CORPORAISRECÍPROCAS. NÃO CONFIGURADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática da conduta descrita no artigo 129, § 13°, do Código Penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Artigos 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar se foram comprovadas agressões recíprocas; (iii) examinar se a indenização fixada a título de reparação mínima por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Suficientemente comprovado ter o réu agredido a vítima, que apresentou diversas lesões comprovadas pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto, resta caracterizada a prática do crime previsto no art. art. 129, § 13 do Código Penal.
4. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese em relação ao crime do art. 129, §13o, do CP.
5. Em que pese a alegação de agressões recíprocas, não restou evidenciado o cenário de legítima defesa suscitada no recurso.
6. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto à ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, § 13o; Lei n. 11.340/06, artigos 5o e 7o; CPP, artigos 386, VII, 387, IV

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023; TJDFT, Acórdão 1789791, 07320739520228070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1604980, 07020930220198070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022; TJDFT, Acórdão Número: 1650383, Data de Julgamento: 07/12/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2022; TJDFT, Acórdão 1668370, 07052344020208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1737324, 07008373320238070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023.